Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711384-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: ASSADOS &amp; GRELHADOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Assados e Grelhados Ltda. - ME, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas CCS-Bacen, SREI, Serasajud, SNGB e a expedição de ofício à Receita Federal, para apresentação da DOI em nome da agravada. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que no curso do processo realizou várias tentativas de localização de bens da executada, porém sem obter resultado. Pontua que a execução teve início há 4 (quatro) anos, aproximadamente, e que as pesquisas por bens da executada via sistemas Sisbajud, Sniper e Renajud foram infrutíferas. Alega que a utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário garante a celeridade processual e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Cita jurisprudência que entende amparar os seus argumentos. Sustenta não existir impedimento legal que obste a utilização dos sistemas CCS-Bacen, Serasajud, SREI, SNGB e a expedição de ofício à Receita Federal para apresentação da DOI. Entende ser devido o deferimento do seu pleito em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade. Menciona doutrina correlata ao tema. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, ddefende ter demonstrado a probabilidade do provimento do presente recurso, bem como a existência de risco de dano, decorrente do tempo necessário para julgamento do presente recurso e da determinação de suspensão da execução, pelo prazo de 1 (um) ano, em razão da não localização de bens da executada, o que impedirá a utilização de todos os meios possíveis para satisfazer seu crédito. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, para que sejam deferidas: i) a consulta aos sistemas CCS-Bacen, SREI e SNGB; ii) a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, via sistema Serasajud; e iii) a expedição de ofício à Receita Federal para apresentação da DOI em nome da executada. Preparo recolhido aos IDs 70499360 e 70499361. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, extrai-se dos autos originários que a execução teve início em 20/8/2021 (ID origem 100896355) e que o Juízo a quo deferiu a realização de diligências nos sistemas Renajud, Sisbajud, Sniper e Infojud (IDs 222543591, 222543592, 222543594 e 222544395 do processo de referência), sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio expropriável da executada, de sorte a não ser o indeferimento das medidas postuladas na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência alegada pela parte recorrente. Assim, diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a ausência de bens da executada não importa, de imediato, a extinção da ação de execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis da executada, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora